Tribunal: TJMT
Processo: 0001654-37.2015.8.11.0059
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001654-37.2015.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), NADIA OLIVEIRA DE SOUZA 03964533173 - CNPJ: 16.731.547/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
EXECUÇÃO –

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO VEÍCULO
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NECESSIDADE DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL –
PRAZO TRIENAL
–

AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição intercorrente ocorre
se
os autos
permanecer
em
sem andamento
, paralisados
em razão de fato que possa ser atribuído à parte
credora
/exequente, que
fica inerte e
deixa de diligenciar no sentido de
impulsionar o processo
, permitindo o
transcuro do prazo prescricional do título.

2.
In
casu
, o
crédito exequendo é derivado de
Cédula de Crédito Bancário, sabe-se que é de
três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito
bancário
, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966
.

3. Na hipótese, apura-se que embora os autos tenham permanecido paralisados
por
períodos – enfatiza-se, por responsabilidade da parte credora e não do mecanismo da justiça – não transcorreu imobilizado mais de 0
3
(
três
) anos, ou seja, por prazo superior ao da prescrição do título. Desta maneira,
não se encontram evidenciados os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
or

Banco Bradesco S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível
da Comarca de
Porto Alegre do Norte
, que nos autos da Ação de
Execução
ajuizada
em face de
Nádia Oliveira de Souza
reconheceu
a
ocorrência de
prescrição
intercorrente

no feito e julgou
extinto o processo, com fundamento no artigo
924, V e art. 487, II, do
Código de Processo Civil.

Nas razões recursais,
o banco apelante
sustenta, em breve resumo,
a inocorrência de
prescrição intercorrente.

Pondera que sempre diligenciou
na busca de bens de propriedade destes, porém
sem êxito.

D
estaca que a morosidade da marcha processual se deu por conta do mecanismo da justiça.

Argumenta que o processo jamais fora suspenso
desde a distribuição.

Afirma que não existe previsão legal para extinção por ausência de localização de bens do devedor passíveis de expropriação.

Por fim, pede seja anulada a sentença a fim de rever a prescrição.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa sobre ação de
busca e apreensão, posteriormente convertida em execução, fundada na Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de Bens de nº 003.173.347 (id 225970188 – pág. 27/
33).

A
ação foi distribuída em
19/05/2015 e
decisão inicial proferida em 1
9
/10/20
15
, conforme id
225970188
- pág.
48
.

Não tendo sido localizado o veículo para apreensão, pediu o credor a conversão da ação em execução (id 225970188 – pág. 67/69)
, pedido deferido em 26/07/2016.

A
executad
a
fo
i
devidamente citad
a
,
em
30/08/2018 (id 225970188 – pág. 86
e pág. 92)
, todavia, silenciou.

Em que pesem as tentativas de satisfação da dívida, não obteve êxito
o banco
credor na localização de bens de propriedade d
a
executad
a
passíveis de penhora.

Pois bem, a questão é singela e não necessita de grandes desdobramentos.

Da análise minuciosa dos autos verifica-se que merece prosperar as alegações recursais
do
apelante
.

Com efeito, não se observa a paralisação injustificada dos autos por
período
superior ao prazo prescricional do título.

Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito
bancário
, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

N
esse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO
BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020)
.

Nota-se que a
pretensão
foi ajuizada
antes do advento do prazo prescricional,
tendo
os apelados
sido
regularmente citados, fato este que, por força do estabelecido no artigo 219 do Código de Processo Civil então vigente, interrompe a fluência do prazo prescricional.

Assim, i
nterrompido o curso do prazo prescricional pela citação, convém ressaltar que este não recomeça a fluir logo em seguida, pois, segundo o
parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, somente se reinicia após o último ato do processo, ressalvando-se apenas, extraordinariamente, a ocorrência da prescrição intercorrente, que, por sua vez, apenas se configura quando o processo fica paralisado pelo lapso temporal fixado em razão de desídia do credor.

Nesse contexto, tem-se que a prescrição intercorrente poderá ser reconhecida na execução, sendo observado, em tais casos, o mesmo prazo da prescrição da pretensão.

Nesse sentido é o enunciado n. 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Seguindo a mesma linha, o art. 206

-A, do Código Civil, disciplinou o entendimento acima citado,
in
verbis
:

Art. 206

-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no

art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Assim, em conformidade com a lei processual vigente, emerge que a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional para a execução do título executivo, e, após o decurso do referido prazo, sem a manifestação da parte exequente é que inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, que na hipótese dos autos é de 05 (cinco) anos, dispensando-se para tanto a intimação da parte credora para dar-lhe ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (art. 921 § 4º do CPC/15).

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte autora/exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoa
mento de prazo previsto em lei.

Nesse sentido, da análise dos autos apura-se que embora os autos tenham permanecido paralisados por longos períodos, enfatiza-se, por responsabilidade da parte credora e não do mecanismo da justiça, não transcorreu imobilizado mais de 05 (cinco) anos, ou seja, por prazo superior ao da prescrição do título.

Nesse contexto, é
sabido que a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida
“ad
infinitum
”
e em nome do princípio da segurança jurídica.

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

Considerando que na hipótese não ocorreu a paralisação, deve ser afastada a tese de prescrição intercorrente, que, notadamente não se relaciona à
ausência de localização de bens passíveis de penhora, que trata na verdade de execução frustrada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que se configure a prescrição intercorrente, é necessário, não somente, o decurso do tempo, mas, também, a desídia da parte exequente em promover os atos que lhe competiam, que resta caracterizada, apenas, após a prévia intimação pessoal do credor.

Se o credor, sempre que intimado, manifestou nos autos em tempo razoável, não tendo o processo permanecido em paralisação continuada e ininterrupta suficiente para a perda da pretensão do exequente, não há falar em prescrição intercorrente.

(
N.U
1023206-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, publicado no
DJE
10/06/2024)

Diante disso, há de ser afastada a prescrição intercorrente, uma vez que não transcorreu paralisado os autos por lapso temporal necessário (prescricional - 0
3
anos) ao reconhecimento da prescrição.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida
e determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem, para
o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024